Tribunal: TJPA
Processo: 0864162-13.2019.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5952 - IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2024-03-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0864162-13.2019.8.14.0301

APELANTE: MIRNA SAUMA CASTRO

APELADO: MUNICIPIO DE BELEM

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO PELO PAGAMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE PREJUDICIADA. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. ILEGITIMIDADE PASSIVA NÃO COMPROVADA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES LANÇADAS NA CDA E NO SISTEMA DE ARRECADAÇÃO TRIBUTÁRIA DO MUNICÍPIO. NECESSIDADE DE IMPUGNAÇÃO EM AÇÃO PRÓPRIA. CUSTAS PELA EXECUTADA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. SENTENÇA CONFIRMADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Insurge-se a apelante contra a sentença que extinguiu o feito, e condenou a executada ao pagamento de custas e honorários de sucumbência, considerando prejudicada a análise da exceção de pré-executividade.

2 – De fato, sobrevindo o pagamento do crédito cobrado, tratando-se de atitude que reconhece o débito, verifica-se a ocorrência do interesse de agir em relação a exceção de rpé-executividade (AgRg no AgRg no REsp 1116708/PR e EDcl no REsp 1429281/SC). Outrossim, os documentos acostados aos autos, não conseguem ilidir a relação entre a apelante e o imóvel em relação ao qual são cobrados os tributos da Certidão de Dívida Ativa que instruiu a execução fiscal. Embora alegue ser proprietária apenas da unidade 202-A do Condomínio Torre Residence, consta na CDA e no sistema de arrecadação tributária junto ao Município, desde 2015, que a apelante também é proprietária da unidade 201-A, não sendo realizada prova em contrário que demonstrasse de pronto a alegada ilegitimidade.

3- A Exceção de Pré-Executividade é um instituto destinado a apreciar questões passíveis de arguição de ofício pelo juiz e que prescindem de dilação probatória, conforme Súmula 393 do Superior Tribunal de Justiça (STJ).

4- Recurso conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO,

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos,

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 1ª Turma de direito público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
conhecer da apelação cível e negar-lhe provimento,
nos termos do voto da relatora.

Belém (PA), data de registro no sistema.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
, este interposto por
MIRNA SAUMA CASTRO
contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Execução Fiscal da Comarca de Belém, nos autos da
AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL
iniciada

pelo
MUNICÍPIO DE BELÉM
em face da apelante
.

O Município de Belém iniciou a Ação de Execução Fiscal para cobrar o débito contido na Certidão de Dívida Ativa (CDA) nº 403.718/2019 sobre o O Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) no valor de R$ 14.987,22 (quatorze mil novecentos e oitenta e sete reais e vinte e dois centavos) referente ao exercício de 2015 a 2017 do Imóvel localizado na Travessa 3 de maio, nº 1514, Apartamento nº 201/A do Edifício Torre Residence, bairro São Brás, CEP 66063-39.

Em Exceção de Pré-Executividade, a devedora alegou que não possui legitimidade passiva para compor a lide, em razão de não ser a proprietária do imóvel em questão.

Após isto, o Município de Belém se manifestou nos autos pedindo a extinção do feito com resolução do mérito, haja vista o adimplemento do devedor de forma extrajudicial juntamente com os honorários advocatícios.

Em Sentença, o Juízo
a quo
determinou o seguinte:

(...)

Com fundamento no art. 156, inciso I, do Código Tributário Nacional, em virtude do pagamento integral do débito constante na CDA que instruiu o feito, declaro extinto o crédito tributário, e, em consequência,
julgo extinta a execução, com resolução de mérito
, nos termos do art. 924, inciso II, c/c 487, inciso I, do CPC.

Considerando a extinção do crédito pelo pagamento, deixo de apreciar a exceção de pré-executividade oposta, tendo em vista a superveniente ausência de interesse processual, decorrente da perda de objeto do incidente (AgRg no AgRg no REsp 1116708/PR e EDcl no REsp 1429281/SC).

Deixo de arbitrar honorários advocatícios, face o pagamento por ocasião da quitação da dívida.

Por força do princípio da causalidade, segundo o qual a parte que deu causa à instauração do processo deve arcar com as despesas dele decorrentes, condeno o(a) executado(a)/responsável tributário ao pagamento de custas judiciais, com fulcro no art. 90 do CPC, devendo a Secretaria proceder a intimação para efetuar o pagamento no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de inscrição do valor na dívida ativa, conforme disposto no art. 46, § 4º, da Lei nº 8.328/2015.

(...)

A executada opôs Embargos de Declaração para sanar omissão em relação à apreciação da Exceção de Pré-Executividade na qual não foi feita.

Em contrarrazões aos Embargos, o Município de Belém pediu pela manutenção da sentença.

Em Sentença apreciando o recurso feito, o Juízo negou provimento ao recurso, mantendo a sentença embargada.

Inconformada, a Executada interpôs o presente recurso, insurgindo-se contra a sentença que ao extinguir a execução fiscal pelo pagamento do crédito, deixou de analisar os termos da exceção de pré-executividade, na qual alegava não ser o agente passivo correto para compor a relação tributária, visto que é proprietária de imóvel localizado no mesmo endereço, mas em local divergente, visto que IPTU cobrado é do apartamento 201-A e o dela seria o 202-A.

Por conta disso, pediu a reforma da Sentença para reconhecer a ilegitimidade passiva para compor a execução fiscal, e a consequente nulidade da Certidão de Dívida Ativa, reiterando
in totum
os pedidos formulados na peça de exceção de pré-executividade, assim compreendida também a condenação do Apelado ao pagamento de honorários advocatícios, em 20% (vinte por cento) do valor da Execução Fiscal.

O Município de Belém deixou transcorrer o prazo sem apresentar as contrarrazões ao recurso.

Em Manifestação, o Ministério Público pediu sua exclusão por não ser hipótese de sua autuação.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do Recurso e passo a proferir decisão sob os seguintes fundamentos.

Insurge-se a apelante contra a sentença que extinguiu a execução fiscal pelo pagamento do crédito e condenou a executada ao pagamento de custas, considerando prejudicada a análise da exceção de pré-executividade oposta pela ora apelante, na qual alegava sua ilegitimidade passiva.

Primeiramente, destaco que o Código Tributário Nacional em seu art. 34 estabelece que o contribuinte do imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana é o proprietário do imóvel, o titular do seu domínio útil, ou o seu possuidor a qualquer título.

Ainda, relevante destacar que a Exceção de Pré-Executividade é um instituto destinado a apreciar questões passíveis de arguição de ofício pelo juiz e que prescindem de dilação probatória, conforme Súmula 393 do Superior Tribunal de Justiça (STJ).

Isto posto, compulsando os autos, não vislumbro qualquer erro na sentença recorrida, pois sobrevindo o pagamento do crédito cobrado, tratando-se de atitude que reconhece o débito, verifica-se a ocorrência da perda superveniente do interesse de agir em relação a exceção de pré-executividade (AgRg no AgRg no REsp 1116708/PR e EDcl no REsp 1429281/SC).

Outrossim, os documentos acostados aos autos, não se mostram aptos para ilidir a relação entre a apelante e o imóvel do qual são cobrados os tributos da Certidão de Dívida Ativa que instruiu a execução fiscal. Embora a apelante alegue ser proprietária apenas da unidade 202-A do Condomínio Torre Residence, consta na CDA e no sistema de arrecadação tributária junto ao Município, desde 2015, que a apelante também é proprietária da unidade 201-A, não sendo realizada prova em contrário que demonstrasse de pronto a alegada ilegitimidade.

Assim, por mais que o agravante sustente não ser proprietário da propriedade objeto da cobrança do IPTU, não trouxe aos autos elementos probatórios que fundamentem sua alegação, como, por exemplo, certidão cartorária de matrícula do imóvel ou contratos de transferência de propriedade ou de posse do bem localizado na Travessa 3 de maio, nº 1514, Apartamento nº 201/A do Edifício Torre Residence, bairro São Brás, CEP 66063-39.

Nesse ponto, o Município de Belém juntou aos autos, documentos que comprovam que no sistema de arrecadação tributária do Município, o nome da ora apelante consta como proprietária das duas unidades, com cadastro desde 2015. A
demais, a certidão de dívida ativa goza de presunção de legitimidade e veracidade, ao passo que possíveis nulidades para serem demonstradas dependem de dilação probatória, não sendo suscetíveis de serem impugnadas por petição recebida como Exceção de Pré-Executividade.

A propósito:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE E LEGITIMIDADE DAS INFORMAÇÕES CONTIDAS NA CDA
. 1. Se o crédito tributário, cujo prazo prescricional é de cinco anos, nos termos do art. 174, caput, do CTN, foi constituído em 2016, evidentemente não ocorreu a prescrição.
2. Os atos administrativos são dotados de presunção de veracidade e legitimidade, de modo que o reconhecimento da falsidade das informações contidas na CDA exequenda e sua consequente invalidação dependem de demonstração da nulidade do procedimento administrativo que deu origem à inscrição do débito em dívida ativa, o que demanda dilação probatória.
­
3. Agravo de instrumento não provido.

(TJ-DF 07125173420178070000 DF 0712517-34.2017.8.07.0000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, Data de Julgamento: 05/12/2018, 4ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no PJe: 08/03/2019 . Pág.: Sem Página Cadastrada.).”

Nesse cenário, considerando a ausência de elementos probatórios aptos a ensejar o reconhecimento de pronto da ilegitimidade passiva da apelante nos autos, e que o crédito tributário é detentor de presunção de veracidade e legitimidade, sendo necessário a dilação probatória para ilidi-lo, não vislumbra-se motivos para reforma da sentença, que corretamente extinguiu o feito pelo pagamento do crédito e condenou a parte executada ao pagamento das custas, ante o princípio da causalidade, devendo ser mantida em todos os seus termos.

Ante o exposto,
CONHEÇO DA APELAÇÃO CÍVEL e NEGO-LHE PROVIMENTO,
nos termos fundamentação lançada ao norte.

É como voto.

Servirá como cópia digitalizada de mandado.

Publique-se, registre-se, intimem-se.

Belém - PA, data de registro no sistema.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 12/03/2024